Tribunal: STF
Processo: RHC 241067
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 190.410/MG, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta que não houve fundamentação idônea a justificar a não aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Argumenta, ainda, que o regime inicial fechado foi determinado com base na gravidade abstrata do crime. 



    Assim, requer o provimento do recurso, para aplicar a referida minorante e estabelecer regime prisional menos gravoso. 



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.



    De todo modo, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    A respeito da matéria, assim decidiu o Tribunal estadual: 



    Foi igualmente apreciada e negada a incidência do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, cite-se: 



    […] ficou demonstrada dedicação a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, fato este que inibe a aplicação da redutora em comento. 



    Ademais, depreende-se da Certidão de Antecedentes Criminais de fls. 746/751 que o apelante Luiz Carlos possui maus antecedentes. 



    Nos Relatórios de Investigação de fls. 271/317, ficou concluído o envolvimento dos apelantes no tráfico, no sentido que Eder liderava o grupo destinado a distribuição de drogas e Wellington e Luiz Carlos pertenciam ao referido grupo. Verifica-se que o douto Juízo sentenciante assim fundamentou o não reconhecimento do tráfico privilegiado: 



    [...] Não merece prosperar a tese defensiva de tráfico privilegiado, pois a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 é destinada ao pequeno traficante, isto é, àquele que não se dedica às atividades criminosas. 



    No caso concreto, a diversidade (maconha e cocaína) e a grande quantidade de drogas (290g de cocaína e 156,74g de maconha- fls.173/178) revelam que os réus não se tratam de traficantes principiantes e indica que já possuem importante envolvimento com a criminalidade. 



    Ademais, juntamente com as drogas, foram apreendidos 01 balança de precisão, um liquidificador com resquícios de cocaína, dinheiro, suplemento e 02 aparelhos celulares. 



    O fato de ter balança, suplemento e liquidificador com resto de cocaína é indicativo de que havia grande volume de drogas e habitualidade. 



    Enfim, todas essas circunstâncias, indicam que os réus se dedicam a atividade criminosa e que não são pequenos traficantes, pois estes não acondicionam a droga e nem tem balança de precisão [...] (fls. 757/758). 



    Infere-se que o Paciente pretende a revisão de questões já apreciadas no recurso de apelação, sendo certo que, acaso esteja inconformado com as decisões prolatadas em sede recursal, deve interpor o recurso adequado ao Tribunal Superior. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    […] uma vez afastado o redutor com o fundamento de que o recorrente se dedicava a atividades criminosas, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus (HC n. 420.837/SP, Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 1º/12/2017) - (AgRg no HC n. 706.273/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/4/2022). No mesmo sentido: AgRg no HC n. 768.322/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/8/2023. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Além da apreensão dos entorpecentes (290g de cocaína e 156,74g de maconha) e de petrechos relacionados ao comércio das drogas, o Juízo estadual destacou que, Nos Relatórios de Investigação, ficou concluído o envolvimento dos apelantes no tráfico, no sentido que Eder liderava o grupo destinado a distribuição de drogas e Wellington e Luiz Carlos pertenciam ao referido grupo. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas” (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017. 



    Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    A respeito da matéria, pontuou a Corte estadual:



    […] a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do CP, nos termos do art. 33, §2º do CP. No caso dos autos, o voto resgatado mediante embargos infringentes, não obstante reduzir a pena do Paciente, manteve a negativação da pena-base, ressaltando: 



    - na primeira fase; - considerando desfavoráveis ao apelante a culpabilidade em face de variedade de drogas apreendidas [maconha e cocaína] e sua posição de "chefe" da organização criminosa, as circunstâncias do delito, nos termos expostos na sentença e as consequências devido à grande quantidade de entorpecentes apreendidos, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 07 [sete anos e 06 [seis] meses de reclusão e ao pagamento de 749 [setecentos e quarenta e nove] dias-multa. 



    Neste sentido, considerando o princípio da individualização da pena e necessidade de repressão ao delito, tendo em vista que restou constatado que o Paciente era o chefe da organização criminosa, a manutenção do regime fechado, não obstante o quantum da pena, é medida que se impõe. 



    As particularidades do caso concreto – acima declinadas –constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Além disso, a existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    [...] A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus , por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 [...]. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente